Tribunal: TJBA
Processo: 8005908-80.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005908-80.2022.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DARLENE COSTA MARTINS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE AO QUAL PERTENCE A DEFENSORIA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença". 2. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Resp n. 1108013/RJ), reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante (Tema n. 129). RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº. 8005908-80.2022.8.05.0141, em que figura como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.